Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
2. A ausência de impugnação específica ao fundamento basilar da sentença, impõe o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno desprovido.